Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-87.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001873-87.2019.8.11.0028
APELANTE: BANCO CETELEM S/A
APELADA: MARIA JOSÉ BRUNO LEITE
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – REVELIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
A cobrança de valores não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-87.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE BRUNO LEITE - CPF: 011.844.961-37 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – REVELIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001873-87.2019.8.11.0028

APELANTE:

BANCO CETELEM S/A

APELADA:

MARIA JOSÉ BRUNO LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, ajuizada por
MARIA JOSÉ BRUNO LEITE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha; condenar a instituição demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como na restituição em dobro dos descontos realizados sobre os proventos da demandante; e determinar que a autora proceda com a devolução da quantia de R$1.144,00 (mil, cento e quarenta e quatro reais), no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos.

Ao final, condenou também o banco requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignado, a instituição requerida interpõe este apelo, sustentando, em suas razões recursais, não ser verdadeira a alegada da autora/recorrida no sentido de que
“jamais celebrou o contrato de EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, e que o instrumento celebrado não preenche os requisitos de validade, e que foi levado a erro na celebração do empréstimo”
(sic), e para tanto, diz que a relação contratual resta confirmada por meio dos documentos que são juntados nesta oportunidade, sendo, portanto, o débito legítimo, visto que a apelada recebeu a quantia contratada.

Relata que as assinaturas constantes no contrato e no RG anexado ao feito, respectivamente, demonstram a similaridade inquestionável, pois são os mesmos anexados ao contrato e na inicial, o que afasta qualquer suposição de que a demandante/apelada tenha sofrido uma fraude, de modo que entende que se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De outro lado, assevera a impossibilidade de restituição dos valores, visto que em nenhum momento agiu de má-fé com a parte recorrida, não podendo ser compelido a restituir em dobro qualquer quantia. Destaca, ainda, a inexistência do dano moral, face a ausência de nexo causal e a inexistência de ato ilícito por parte do apelante.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, de maneira a julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais; subsidiariamente, pede a redução do
quantum
fixado a título de danos morais (Id 149320808).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 149320813).

O preparo foi recolhido (Id 149966180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão posta, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
MARIA JOSÉ BRUNO LEITE
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO CETELEM S/A
, em decorrência dos descontos de inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável (RCM) – realizados em seu benefício previdenciário, que alega não ter sido contratado, já que ludibriada acerca da natureza da operação.

Diante disso, requereu a antecipação da tutela, a fim de que os descontos ilegais fossem cessados, e no mérito, a procedência dos pedidos, para se declarar a nulidade da avença, a repetição do indébito em dobro e condenação da instituição requerida em danos morais, além do ônus da sucumbência.

Por meio da decisão de 149320780, a tutela antecipada foi deferida pelo juízo
a quo
, e na mesma oportunidade também foi concedido à autora os benefícios da justiça gratuita.

Regularmente citada, o banco requerido não compareceu à audiência conciliatória previamente agendada (25/03/2022), tampouco apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado no Id 149320795.

Em seguida, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada de piso decretou a revelia da parte demandada, e de forma antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo restou assim redigido:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão inicial, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a)

TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

b)

DECLARAR a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 1.144,00, e a Reserva de Margem Consignável.

c)

RESTITUIR a parte autora EM DOBRO, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação;

d)

CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no. 362 do STJ;

e)

DETERMINAR que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 1.144,00, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Considerando a existência de valores a receber por ambas as partes, autorizo desde já a compensação.”
(Id 149320796).

Irresignado com os termos da sentença, o banco requerido interpõe o presente apelo, em que busca reformar integralmente o édito, para o fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que a dívida é válida, haja vista a regularidade da contratação, ora demonstrada por meio dos documentos juntados nesta oportunidade, sendo, portanto, o débito legítimo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com o disposto nos artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil, não se conhece de documentos juntados após a sentença ou com o recurso, quando não se inserirem no conceito de ‘documentos novos’.

Com efeito, tem-se admitido a juntada de documentos que consubstanciem fatos novos em fase recursal, mas, ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de força maior que o impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese dos autos, a instituição recorrente procedeu à juntada do contrato questionado tão somente em sede de apelação, embora o mesmo tenha sido firmado abril de 2016 (Id 149320811). Assim, não se está diante da apresentação de documentos que comprovem fato novo, ou sequer, restou demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, no momento oportuno para tanto, qual seja, a contestação, tanto que deixou escoar o prazo respectivo, a viabilizar a decretação da sua revelia.

Em vista disso, inviabilizado está o exame dos respectivos documentos, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

E justamente em virtude da falta de comprovação da regularidade da contratação no momento oportuno, é que a sentença hostilizada, no ponto que reconheceu a nulidade da avença, por ofensa ao princípio da informação, ensejando a aplicação do CDC, dada a natureza consumerista da lide.

Por outro lado, no tocante à repetição de indébito, diversamente do entendimento externado pela magistrada de piso, a devolução da quantia descontada sobre os proventos da parte autora devem ser realizados de forma simples e não dobrada, por inexistir má-fé por parte da instituição bancária, conforme determina a regra do art. 42 do CDC, pelo qual a sentença merece reparo no ponto.

Da mesma forma, no tocante ao dano moral pretendido pela autora/recorrida, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C AUSÊNCIA DE PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco
.”
(N.U 1009846-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir os danos morais impostos e determinar que a restituição do indébito seja realizada de forma simples. Por conseguinte, dada a sucumbência recíproca, redistribuo o ônus da sucumbência,
pro rata
, observando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022